Tribunal: TJES
Processo: 5000648-67.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000648-67.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSIANE PIN FIGUEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000648-67.2024.8.08.0061

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO (A):
ROSIANE PIN FIGUEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, submeto aos pares a preliminar de
não conhecimento parcial do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela vedação de novas contratações da Autora com a Administração Pública pelo prazo de cinco anos. Ocorre que tal pretensão sancionatória não foi objeto da contestação, tampouco debatida em primeiro grau, configurando nítida inovação recursal.

A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Conforme sedimentado pelo STJ, questões não suscitadas na instância inferior não podem ser apreciadas pelo Tribunal, salvo matérias de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não ocorre na espécie.

Pelo exposto,
não conheço do recurso quanto ao pedido de proibição de contratações futuras.
No restante, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade das contratações temporárias da requerente entre fevereiro de 2021 e dezembro de 2023, condenando o ente público ao depósito dos valores relativos ao FGTS. A demanda decorre de sucessivas renovações de contrato temporário para a função de Professor B, o que, segundo a autora, descaracterizou a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ausência de sucessividade contratual, alegando a existência de lapsos temporais entre os vínculos que reforçariam o caráter episódico das contratações. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a extinção da relação atual com a vedação de novas contratações da autora pela Administração Pública pelo prazo de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A controvérsia cinge-se à legalidade de sucessivas contratações temporárias da Recorrida para a função de Professor B e o consequente direito ao percebimento de FGTS.

4
.
Do Desvirtuamento e Nulidade do Vínculo

5
.
O Estado alega a existência de lapsos temporais que afastariam a sucessividade. Todavia, o conjunto probatório confirma que a Autora manteve vínculos por três anos letivos consecutivos (2021, 2022 e 2023). É incontroverso que o contrato iniciado em 12/02/2021 foi renovado por aditivo para o ano de 2022, mantendo a mesma carga horária e localidade.

6. A manutenção da servidora por período prolongado para atender necessidade permanente da rede de ensino descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF. Incide, no caso, o entendimento firmado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320): a contratação temporária em desconformidade com os preceitos constitucionais não gera efeitos válidos, salvo o direito ao saldo de salários e ao levantamento do FGTS.

7.
Do Direito ao FGTS

8. Declarada a nulidade dos contratos compreendidos entre fevereiro de 2021 e dezembro de 2023, o pagamento do FGTS é consectário lógico e impositivo, fundamentado no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

9 A tese defensiva de que a servidora agiria contra fato próprio (venire contra factum proprium) ao pleitear a nulidade não merece acolhida. A irregularidade da contratação é ato imputável à Administração. Penalizar o trabalhador, negando-lhe verbas básicas, configuraria enriquecimento ilícito do ente público às custas da precarização do trabalho.

10. A sentença de piso analisou com acerto a prova documental e aplicou corretamente a jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12
. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

1
3
.
CONDENO

o

R
ecorrente ao pagamento
de
honorários de sucumbência,
arbitrados
em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)